Tribunal: TJDFT
Processo: 0732077-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732077-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SERGIO AUGUSTO PUHLE JUNIOR APELADO: BANCO XP S.A, BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo apelante, Sérgio Augusto Puhle Júnior, id 76168986, contra o acórdão de id 75867378. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se os embargados para, querendo e no prazo legal, apresentarem manifestação aos embargos declaratórios. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator